Tribunal: STF
Processo: Rcl 79331
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo . Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de contradição interna no acórdão embargado. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Previsão na legislação local. Alteração por decisão judicial. Impossibilidade. Violação à Súmula Vinculante 4. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão da Segunda Turma, que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o teor da Súmula Vinculante nº 4.



    2. A parte recorrente sustenta a existência de contradição no acórdão embargado e precedentes da Segunda Turma.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão embargado incorreu em contradição.



    III. Razões de decidir



    4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela verificada entre os fundamentos do julgado ou entre estes e a sua conclusão. A contradição ou divergência do acórdão embargado, relativamente aos argumentos proferidos no julgamento de outros precedentes, não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.



    5. Nos termos da Súmula Vinculante 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”



    6. No caso em análise, observa-se que existe previsão legal expressa acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade, correspondente ao valor da referência inicial do plano de carreira do município. Ainda que, atualmente, seja utilizado o salário mínimo conforme o disposto no art. 91 da Lei 2347/2011, não é permitido ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador para modificar a base de cálculo do referido adicional.



    7. A autoridade reclamada, sob o fundamento de realizar uma interpretação conjunta da legislação municipal, acabou por alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei, em afronta ao disposto na Súmula Vinculante 4.



    8. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    IV. Dispositivo 



    9. Embargos de declaração rejeitados.